Tribunal: STM
Processo: 7000053-29.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração são destinados à integração da Decisão contra a qual são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
II - Compreendidos como instrumentos processuais voltados à integração da Decisão em si mesma, não se vislumbra o cabimento dos Aclaratórios para examinar a incongruência entre a Decisão judicial e as concepções da Defesa.
III - Asserções referentes à imprescindibilidade de produção de prova em sede de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato não autorizam os conhecimentos dos Embargos de Declaração quando a questão foi peremptoriamente examinada e rejeitada na mencionada Ação.
IV - A oposição de Embargos de Declaração com o nítido intento de rediscutir matéria exaustivamente debatida no Decisum hostilizado encontra barreira nas hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM e impossibilita o seu conhecimento.
V - Em razão da ausência de hipótese de seu cabimento, não se conhece do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-29.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, DE OFÍCIO,
PRELIMINARMENTE, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA DEFESA DO TEN CEL R/1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. DECLAROU-SE
SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, NA FORMA DO
ART. 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000053-29.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. ART.
542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração são destinados à integração da Decisão contra a
qual são opostos, de modo a permitir que sejam sanadas eventuais
ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
II - Compreendidos como instrumentos processuais voltados à integração da
Decisão em si mesma, não se vislumbra o cabimento dos Aclaratórios para
examinar a incongruência entre a Decisão judicial e as concepções da Defesa.
III - Asserções referentes à imprescindibilidade de produção de prova em sede
de Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para
com o Oficialato não autorizam os conhecimentos dos Embargos de Declaração
quando a questão foi peremptoriamente examinada e rejeitada na mencionada
Ação.
IV - A oposição de Embargos de Declaração com o nítido intento
de rediscutir matéria exaustivamente debatida no Decisum hostilizado encontra
barreira nas hipóteses de cabimento do art. 542 do CPPM e impossibilita o seu
conhecimento.
V – Em razão da ausência de hipótese de seu cabimento, não se conhece do
Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em, de ofício, preliminarmente, não conhecer dos Embargos
de Declaração opostos pela Defesa do Ten Cel R/1 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA, por serem manifestamente incabíveis. Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art. 135 do CPPM, c/c o art. 141 do RISTM.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Examinam-se Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do
Tenente-Coronel da Reserva do Exército (Ten Cel R/1 Ex) Luiz Alberto de Almeida Braga,
contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM), nos autos da Ação de
Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para o Oficialato
(RDIIOF) 7000402-66.2023.7.00.0000, proposta pelo nobre Procurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, a qual julgou procedente o pedido para declarar o
Representado como indigno para o Oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu
posto e de sua patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República
de 1988 (CR/88); art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno do
STM (RISTM).
O mencionado Acórdão, por unanimidade de votos do Colegiado, restou assim
ementado:
“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA
EM SEDE DE JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. IMPOSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E
PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO
UNÂNIME. I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os episódios
criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos ao
contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não há
espaço para nova dilação nesta Ação de natureza ético-moral. II - Dos autos extrai-se que as
ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela
sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da
própria vida. III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após
anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz de
abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à
odiosa empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à
Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua
indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a reparar e
resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe.
IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos
criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o
decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro. V - Tendo em vista a
independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por
desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição
Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz
de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF julgada procedente.
Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime.”
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões, os Causídicos sustentam ter a Corte incidido em obscuridade
quanto ao pleito apreciado em sede de Questão de Ordem, oportunidade em que se rejeitou o
requerimento formulado pela Defesa, para a produção de provas testemunhais e documentais,
por inexistir viabilidade jurídica para o seu acolhimento. Aduziram que somente por meio da
abertura de uma fase de instrução terá o escabinato, formado por esta Corte Castrense, a
legitimidade para perscrutar toda a conduta do Embargante durante o seu tempo ativo na
Força, bem como sublinharam que a atitude pontual do Oficial não permite a análise de toda
uma carreira.
Ainda quanto a essa questão, apontaram que tais obscuridades maculam
diretamente o art. 5º, inciso LV, da CR/88 e que:
“a fundamentação do r. Acórdão não abordou com clareza essas questões relacionadas ao
novo processo e julgamento de conduta ético/moral abordando toda a carreira do Oficial
Embargante, não se podendo relacionar apenas com um único fato isso em sua vida
profissional.”
No mérito, retomaram os argumentos para destacar que este Tribunal se omitiu
quanto à individualização da conduta do Acusado, bem como asseveraram que a supressão da
instrução processual não permitiu que a Corte apreciasse o histórico de sua trajetória militar
de mais de 30 anos de serviço, com excelência e sem qualquer ato que desabone seu
compromisso para com os deveres e valores militares.
Por fim, após destacarem os episódios meritórios da carreira do Oficial,
requereram que a omissão seja suprida no sentido de abrir espaço a uma nova discussão neste
processo, cujo objeto é a perda de vínculo profissional do militar com a Instituição Exército
Brasileiro.
Devido a possíveis efeitos infringentes no pleito, como a própria Defesa
expressamente argumentou, abriu-se Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM) para que, na forma do art. 131, § 1º, do RISTM, ofertasse manifestação.
Em Contrarrazões assinadas pelo culto Procurador-Geral Dr. Antônio Pereira
Duarte, a PGJM manifestou-se pela inexistência dos vícios apontados pela Defesa. Ressaltou
que “a impossibilidade de dilação probatória em sede de RDIIO está exaustivamente
fundamentada no acórdão impugnado, em tópico destacado, tendo sido garantido o
contraditório com a citação do representado para a apresentação de defesa escrita” e, ao
final, pugnou pela rejeição dos Embargos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES
Antes de avançar ao mérito, faz-se necessário, ainda que de ofício, averiguar se
estes Embargos preenchem todos os pressupostos recursais para sua admissibilidade e, em
consequência, se merecem ser conhecidos, ou não, por este Tribunal.
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora em suas Contrarrazões não tenha expressamente arguido tal preliminar,
o Ministério Público Militar (MPM) destacou que “a pretensão deduzida é de indevidamente
revisitar o mérito da decisão embargada” e, em seguida, apontou diversos julgados em que a
Corte se posicionou pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos casos em que
se tenha restado nítido o propósito da parte consistente em rediscutir matéria já
exaustivamente debatida no Acórdão.
A observação apontada pelo Parquet das Armas encontra coerência com a
correta utilização dos Embargos de Declaração, no que tange ao seu cabimento. Isso porque,
no instrumento recursal, os argumentos utilizados pela Defesa, para alcançar os pretendidos
efeitos infringentes, orbitam a intenção de afastar o entendimento desta Corte pela
impossibilidade de abertura de fase instrutória no procedimento previsto para a Ação de
RDIIOF.
Nesse sentido, aduziu que o órgão julgador ad quem teria atuado em error in
procedendo, ao negar o direito constitucional de exercício do contraditório e da ampla defesa
ao Embargante e afirmou que tal garantia não poderia ser tolhida somente com fulcro na
singeleza do rito previsto nos artigos 115 a 117 do RISTM.
Retoricamente, questionou como seria possível ao Tribunal apreciar toda a
carreira de um Oficial apenas de forma pontual e sem que lhe fosse aberta a possibilidade de
produção de provas em momento processual específico.
Asseverou que há obscuridade e omissão no Decisum, uma vez que o Tribunal
não teria abordado, com clareza, questões relacionadas ao processo ético-moral, considerando
toda a carreira profissional do Embargante.
Ao final, ressaltou que a omissão do Acórdão se refere “à individualização da
conduta do Embargante em ouvir testemunhas que pudessem atestar o desempenho”, com
vistas a produzir provas acerca de toda a sua trajetória profissional. No mesmo sentido,
asseverou que a contradição do julgado estaria materializada por ter sido “negado ao
Embargante produzir as provas orais e materiais em juízo de cognição deste Tribunal”.
Como se verifica, em instante algum, o Recorrente elucidou a fundamentação
do Acórdão e analisou os termos nele colocados para, então, apontar em que medida ou em
que parte existiria divergência ou omissão no que fora exposto.
Não basta a mera enunciação da intenção de embargar o Decisum devido à
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Além da simples
formalidade, o conteúdo trazido nos Embargos deve destacar em qual momento da
fundamentação incorreu-se em equívoco. No caso, era necessário, ao menos, sublinhar qual
trecho do Acórdão seria contraditório e em relação a que parte se estabeleceria essa
incoerência.
No tocante a esta última colocação, cabe salientar que os Embargos de
Declaração são instrumentos voltados à integração da Decisão em si mesma. Por meio deles,
busca-se tornar visíveis os equívocos existentes no Acórdão, referentes à incongruência entre
seus próprios apontamentos, a possíveis ambivalências de suas expressões ou, ainda, à
supressão de fundamentos do Decisum, de modo que, após corrigidos, haja maior clareza e
compreensão acerca do que fora assentado no julgamento.
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, os Embargos de Declaração não se destinam a contrapor as
motivações de Decisão do Colegiado às razões de irresignação de qualquer das partes. Logo,
não é momento adequado para se rediscutir o mérito.
Com isso, percebe-se que o intuito destes Embargos foi o de reabrir o debate
acerca do tema, isto é, sobre as decisões de indeferimento de abertura de fase de produção
probatória em sede de RDIIOF e de procedência da Ação que julgou o Embargante como
indigno para o Oficialato. Assim, ainda que a Defesa entenda ser sua inconformação
suficiente para caracterizar uma contradição ou omissão, essa não é da espécie que autoriza
os Aclaratórios, pois nesses se analisa o suposto equívoco existente nos termos da própria
Decisão e não as divergências identificadas a partir de um confronto entre as suas
fundamentações e as razões do Recorrente.
O não conhecimento dos Embargos, então, é medida impositiva, já que,
conforme exposto pelo Parquet, a contradição alegada não seguiu o previsto no art. 542 do
Código de Processo Penal Militar. Falta, portanto, cumprimento da hipótese de cabimento,
razão pela qual o Recurso não deve avançar ao mérito analisado, mas sim ter o seu
seguimento negado desde logo.
Destaca-se que todas essas posições encontram pleno respaldo na jurisprudência
desta Corte:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas e cabe ao
embargante a indicação desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 130 do
RISTM. Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação
jurisdicional, com o esclarecimento e eventual emenda das decisões judiciais caso ostentem
os mencionados vícios. Na espécie, inexistem defeitos a serem sanados decorrentes de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, visto que restaram devidamente
comprovados os fatos e juridicamente fundamentado o Decisum colegiado. Embargos
rejeitados. Decisão unânime.” (STM. ED 7000613-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 30.10.2023. Publicado em 29.11.2023; grifo
nosso).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de
revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade.
Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita.
Decisão unânime.” (STM. ED 7000282-57.2022.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 28.6.2022; grifo nosso).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização
ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 2. A oposição de Embargos de Declaração, imbuída
da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum
hostilizado, esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, sendo
imperioso o não conhecimento. 3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime.” (STM. ED 7000839-10.2023.7.00.0000. Rel. Min. Marco
Antônio de Farias. Julgado em 8.2.2024. Publicado em 23.2.2024).
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
PONTOS OMISSOS, CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU AMBÍGUOS RELACIONADOS
AO ACÓRDÃO ANTECEDENTE. NÃO INDICAÇÃO. SUPOSTOS ERROS/INJUSTIÇAS NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA DEBATIDA EM FASES
PROCESSUAIS
ANTERIORES.
PECLUSÃO.
REDISCUSSÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. CRITÉRIOS DO ART. 542, CAPUT, DO CPM C/C O ART. 130 DO
RISTM. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS E
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Embargante não
indicou eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou ambíguos relacionados ao
Acórdão dos Embargos de Declaração antecedentes, cingindo-se a apontar supostos
erros/injustiças no julgamento da Apelação e a revolver fatos do processo de origem e, até
mesmo, de outros processos. O Recurso de Embargos de Declaração somente é viável para
atacar eventuais vícios no Acórdão antecedente, não sendo cabível para reavivar matéria
debatida em fases processuais já ultrapassadas e agasalhadas pelo manto da preclusão.
Ficou patente que os Aclaratórios em tela visaram, tão somente, a rediscussão do decreto
condenatório, não se amoldando aos critérios estampados no art. 542, caput, do CPPM c/c o
art. 130 do RISTM. Embargos de Declaração não conhecidos, por manifestamente incabíveis,
e declarados meramente protelatórios. Decisão unânime.” (STM. ED 7000668-
53.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 22.10.2023. Publicado
em 31.10.2023).
Pelo exposto, suscito de ofício a preliminar e voto no sentido de não conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pela Defesa do Ten Cel R/1 Luiz Alberto de Almeida
Braga, por serem manifestamente incabíveis.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360648v25 e do código CRC 184e05f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 3/5/2024, às 18:6:25
7000053-29.2024.7.00.0000
40001360648 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR